Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-23.1999.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000297-23.1999.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO CLEMENTE REIMANN - CPF: 250.033.800-20 (AGRAVANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), KENIA MERY WILLERS REIMANN - CPF: 262.338.940-34 (AGRAVANTE), MARIA ERMINDA REIMANN - CPF: 011.059.570-04 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO CLEMENTE REIMANN - CPF: 250.033.800-20 (AGRAVADO), KENIA MERY WILLERS REIMANN - CPF: 262.338.940-34 (AGRAVADO), MARIA ERMINDA REIMANN - CPF: 011.059.570-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO DO ÚLTIMO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO BANCO DO BRASIL CADASTRADO NOS AUTOS – REQUERIMENTO EXPRESSO DOS EXECUTADOS PARA DECLARAR O ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

1 – No caso concreto, está comprovado nos autos da ação originária que o último advogado constituído nos autos pelo próprio
Banco do Brasil S.A
. foi o Dr.
Adriano Athala de Oliveira Shcaira
(OAB/MT 20495/A), que foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.o 9951, publicado em
01/02/2017
, para requerer o que de direito e se manteve inerte.

2 – Cumprida a dupla intimação, estando provado o requerimento expresso, é de rigor a confirmação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3 - No caso concreto, a sentença
que declarou o abandono da causa não é de cunho condenatório, constitui decisão que não tem proveito econômico aferível, não sendo possível mensurar qual a vantagem pecuniária obtida pelos devedores com a extinção sem resolução do mérito, motivo pelo qual impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000297-23.1999.8.11.0046)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Agravo Interno interpostos por
João Clemente Reimann e Outros
e pelo
Banco do Brasil S.A
. em razão da decisão monocrática proferida no ID 44947958, complementada pela decisão proferida nos Aclaratórios (ID 47768996), na qual foi desprovido o apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A
., para o fim de confirmar a sentença que extinguiu a Ação de Execução, com fundamento no artigo 485, inciso III (Abandono da Causa), do CPC, e dado provimento ao apelo interposto por
João Clemente Reimann e Outros
fixando a verba honorária sucumbencial.

João Clemente Reimann e Outros
não se conformam com o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pugnando pela fixação entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

De seu turno, o
Banco do Brasil S.A
. redarguiu a tese já enfrentada nos Embargos de Declaração.

Alega que, em agosto de 2016, o advogado constituído nos autos foi o
Dr. Sérvio Túlio Barcelos
(OAB/MT 14.258-A), o qual não foi regularmente intimado para dar impulso ao feito, o que justifica a reforma da sentença extintiva, sobretudo porque o advogado
Adriano Athala de Oliveira Schaira
(OAB/MT 20.495-A) foi erroneamente cadastrado como patrono do Banco Embargante.

As contrarrazões foram apresentadas apenas por
João Clemente Reimann e Outros
no ID 52549470. O
Banco do Brasil S.A
. não apresentou contraminuta, embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de 02 (dois) Recursos de Agravo Interno interpostos por
João Clemente Reimann e Outros
e pelo
Banco do Brasil S.A
. em razão da decisão monocrática proferida no ID 44947958, complementada pela decisão proferida nos Aclaratórios (ID 47768996).

As partes interpuseram Recurso de Apelação em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Comodoro, que julgou extinta a Ação de Execução, com fundamento no artigo 485, inciso III (Abandono da Causa), do CPC. Ao final, condenou o
Banco do Brasil S.A
. ao pagamento das custas processuais; todavia, o exonerou do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Numa primeira análise dos apelos, acolhi a tese do
Banco do Brasil S.A
. no sentido de que não havia pedido expresso dos devedores conforme determina o Verbete da Súmula do STJ n.o 240, motivo pelo qual foi
dado provimento
ao apelo e cassada a sentença, com a reabertura da instrução. De conseguinte,
julguei prejudicado
o apelo interposto por
João Clemente Reimann, Kenia Mery Willers Reimann
e
Maria Erminda Reimann
.

Em sede de Recurso de Agravo Interno interposto por
João Clemente Reimann e Outros
, depois de reexaminar minuciosamente os autos que tramitou por mais de 03 (três) décadas, tendo sido processados alguns incidentes tais como: Embargos à Execução e Embargos de Terceiros, e considerando que foram expedidas inúmeras ordens para cumprimento em outro Juízo, me escapou aos olhos o pedido apresentado pelos devedores, formulado anteriormente à prolação da sentença extintiva, de configuração do abandono da causa.

Por esse motivo, em sede de
retratação
, reconsiderei a decisão monocrática inicialmente proferida; de conseguinte, foi
negado provimento ao apelo
interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. e
dado
provimento ao apelo
interposto por
João Clemente Reimann e Outros,
a fim de fixar honorários de sucumbência de forma equitativa, no equivalente a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A
. opôs Embargos de Declaração a
legando, em suma, que o advogado constituído nos autos,
Dr. Sérvio Túlio Barcelos
(OAB/MT 14.258-A), não havia sido regularmente intimado para dar impulso ao feito, o que justificaria a reforma da sentença extintiva, sobretudo porque o advogado
Adriano Athala de Oliveira Schaira
(OAB/MT 20.495-A) foi equivocadamente cadastrado como patrono do Banco Embargante.

A arguição exposta nos Aclaratórios foi rejeitada, tendo sida devolvida para o exame neste Agravo Interno. Considerando que o
Banco do Brasil S.A
. se limitou em repisar a tese já rechaçada, mantenho incólume a fundamentação utilizada para rejeitar os Aclaratórios e que peço
vênia
para transcrever:

“(...)

O voto condutor é claro no sentido que, em
03/07/1995
, a Instituição Bancária ajuizou a Ação de Execução em face dos Embargados aparelhada na Escritura Pública e Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Pignoratícia e Hipotecária, vencida em 1.o/06/1994.

Citados, os Embargados pugnaram, inicialmente, pela suspensão do andamento processual ante a possibilidade de securitização da dívida; todavia, não obtiveram êxito, o que deu causa à penhora de bens e à oposição dos Embargos à Execução n.o 136/CI/1998.

Os Embargos à Execução foram julgados em
30/09/2003
, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos, tendo sido determinada a retificação do cálculo face à declaração de ilegalidade da capitalização dos juros e dos juros remuneratórios superiores à taxa de 12% ao ano. Quanto aos consectários da mora, determinou-se o cômputo dos juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INPC e multa de 10%.

Referida sentença foi, parcialmente, modificada no RAC 2.332/2007, tendo sido mantida a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, capitalizados mensalmente. No que tange aos encargos da inadimplência, autorizou-se os juros moratórios para 1% ao ano, correção pelo BTNF em 41,28% em março e abril/1990.

Retornados dos autos à origem, o Contador Judicial certificou que não dispunha de meios técnicos suficientes para liquidar o débito conforme a decisão judicial, razão pela qual os Embargados foram instados a apresentassem a planilha de cálculo do valor devido, tendo sido pugnado o prazo de 90 (noventa) dias para o mister.

Noutro viés, o Banco Embargante foi intimado para regularizar sua representação processual, tendo sido juntado o substabelecimento em favor da
Sociedade de Advogados Signori, Pissini e Marquesini
em
21/08/2013.

Em s
eguida, o Banco Embargante pugnou pela penhora da Fazenda Branca e Fazenda Siriema II, localizadas na Gleba Juína, bem como que fosse renovada a avaliação dos imóveis penhorados em Santo Augusto/RS.

Conquanto expedida a Carta Precatória para a Comarca de Santo Augusto/RS, até 09/10/2015, o Banco Agravado não havia retirado a Carta Precatória para remessa à Comarca Deprecada.

Em petição protocolizada em
27/04/2016
, a
Sociedade de Advogados Signori, Pissini e Marquesini
renunciou aos poderes.

Logo em seguida, aportou-se aos autos a Procuração outorgada pelo Embargante à Sociedade de
Advogados Barcelos Advogados Associados
, tendo sido solicitado o cadastramento do advogado
Sérvio Túlio Barcelos
(OAB/MT 14.258-A) para o recebimento de intimações.

A despeito disso, ato contínuo, O Banco Embargante juntou nova procuração nos autos, outorgando poderes para que a
Shcaira Advogados Associados
a representasse nos autos, solicitando os préstimos de cadastrar o advogado
Adriano Athala de Oliveira Shcaira
(OAB/MT 20495/A)
como o responsável pelo recebimento das intimações, conforme ressoam dos Ids 31518959 e 31548960
.

Diante disso, o último advogado constituído nos autos pelo Banco Embargante -
Adriano Athala de Oliveira Shcaira
(OAB/MT 20495/A) – foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.o 9951, publicado em
01/02/2017
, para requerer o que de direito; no entanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Ressoa da decisão embargada, ainda, que considerando a inércia do advogado do Banco, conforme certidão lançada em 14/02/2017, o representante legal da Instituição Bancária também foi intimado por meio de Carta em
26/12/2017
, tendo se mantido silente, sendo o aviso de recebimento juntado em 10/01/2018.

E não foi só isso. A decisão é clara no sentido de que, em
06/03/2018
, os Embragados compareceram nos autos e
pugnaram pela extinção do feito por abandono da causa
, motivo pelo qual, em 14/09/2018, foi prolatada a sentença recorrida que extinguiu o feito reconhecendo o abandono por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta ratificada em sede de apelação.

Nota-se, portanto, que não há vícios que maculem a decisão que confirmou a sentença extintiva, haja vista que o artigo 485, inciso III, do CPC, foi observado, tendo sido efetiva da dupla intimação, notadamente na pessoa do último advogado constituídos pelo Embargante – Dr.
Adriano Athala de Oliveira Shcaira
(OAB/MT 20495/A) – e o representante legal do Banco Embargante.

Além disso, por oportuno, reitera-se que os Embargados requereram a declaração de abandono da causa. Logo, não há motivos para alterar o resultado da decisão combatida
”.

Conforme comprovado nos autos da ação originária, o último advogado constituído pelo
Banco do Brasil S.A
. foi o Dr.
Adriano Athala de Oliveira Shcaira
(OAB/MT 20495/A), que foi intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.o 9951, publicado em
01/02/2017
, para requerer o que de direito
e que se manteve inerte
.

Da mesma forma, o representante legal do
Banco do Brasil S.A.
, na Comarca de Comodoro, foi intimado por meio de Carta, conforme prova o aviso de recebimento assinado em
26/12/2017
.

Logo, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa está escorreita e não há motivos para a sua reforma, razão pela qual confirmo a sentença extintiva.

No que tange ao Agravo interposto por
João Clemente Reimann e Outros,
estes não se conformam com o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados por meio de apreciação equitativa, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suma,
João Clemente Reimann e Outros
pugnam pela fixação entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

Sem embargo à pretensão, o agravo também não merece prosperar, cujos fundamentos expostos na decisão agravada também confirmam na sua integralidade, as quais passo a transcrevê-las,
in verbis
:

“
(...)

Os honorários de sucumbência, em regra, são devidos pela parte vencida ao advogado do vencedor, conforme dispõe o artigo 85,
caput
, do CPC vigente. Referido dispositivo também traz a consagração da regra da sucumbência, segundo a qual o critério para a condenação em honorários se satisfaz com o resultado da demanda.

No caso concreto, os Agravantes foram vencedores, já que a Ação de Execução foi extinta por abandono da causa. Portanto, é devida a verba honorária.

Já no que tange ao valor devido a tal título, a regra do art. 85, § 2o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema:
"(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante),
sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015". (sem destaques no original)

Adverte-se que não foi determinado o sobrestamento na origem de recursos versando a mesma controvérsia.

De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0) representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim
, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4. No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, considerando que a sentença tem natureza declaratória, não sendo inestimável o proveito econômico, tenho que o caso reclama a fixação da verba honorária de modo equitativo, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

Diante dos elementos dos autos, sobretudo o tempo de tramitação da causa, que foram 03 (três) décadas, tenho que a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é suficiente para compensar o trabalho desenvolvido pelo advogado dos Agravantes
.

No caso concreto, a sentença
que declarou o abandono da causa não é de cunho condenatório, constituindo-se decisão em que não há proveito econômico aferível, de sorte que não é possível mensurar a vantagem obtida pelos devedores com a extinção sem resolução do mérito.

Por esse motivo, mantenho inalterada a fixação da verba honorária de modo equitativo, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, cujo montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é suficiente para compensar o trabalho desenvolvido pelo advogado dos Agravantes durante a fase de conhecimento.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
A AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020